Tribunal: TJMT
Processo: 1026969-52.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026969-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), VALTER REINDEL JUNIOR - CPF: 039.332.991-79 (PACIENTE), THAMY DE AZAMBUJA - CPF: 009.471.291-38 (ADVOGADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), THAMY DE AZAMBUJA - CPF: 009.471.291-38 (IMPETRANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HYCARO VINÍCIUS ARAUJO GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), IVO STEFANIO ALVES BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026969-52.2023.8.11.0000

PACIENTE: VALTER REINDEL JUNIOR
IMPETRANTE: THAMY DE AZAMBUJA, DANIELA CAETANO DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO - EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - APURAÇÃO DE FATOS DISTINTOS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DUPLA PERSECUÇÃO PENAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

"O
trancamento de inquérito policial
ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito"
(RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 15/12/2014).

Na hipótese, não obstante a impetrante afirmar que o paciente já foi processado e julgado pelos mesmos fatos, tem-se que a decisão impugnada esclareceu que cuidam de crimes distintos, portanto, não há falar em
bis in idem,
não se verificando, assim, o alegado constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026969-52.2023.8.11.0000

PACIENTE: VALTER REINDEL JUNIOR
IMPETRANTE: THAMY DE AZAMBUJA, DANIELA CAETANO DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela advogada Daniela Caetano de Brito e outros, em favor de
VALTER REINDEL JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juiz Titular do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime de integrar organização criminosa, cuja participação teria sido aferida por meio de dados extraídos de aparelhos telefônicos.

Neste contexto, aduzem na inicial que os fatos objeto da impetração são os mesmos constantes na Ação Penal nº 1001785-77.2022.8.11.0017, que tramitou na 2ª Vara de São Félix do Araguaia-MT, em que o paciente foi preso, investigado, processado e inclusive recentemente sentenciado.

Assim, alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que é processado em duplicidade pelo mesmo fato, o que legitima o trancamento do inquérito nº 1001137-97.2022.8.11.0017, que tramita no Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO.

Alega, ainda, que há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para conclusão das investigações.

Requer, assim, a concessão da ordem em sede de liminar, para que seja reconhecida a existência de coisa julgada, e por consequência, o trancamento do inquérito por ausência de justa causa com a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 190803660.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 193630652.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 194514165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026969-52.2023.8.11.0000

PACIENTE: VALTER REINDEL JUNIOR
IMPETRANTE: THAMY DE AZAMBUJA, DANIELA CAETANO DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Visa a impetrante, em síntese, o trancamento do procedimento investigatório, sob o argumento de que o paciente já foi processado e julgado pelos mesmos fatos, tendo, inclusive, sido condenado. Contudo, a insurgência não merece prosperar.

A prisão preventiva do paciente teve origem em representação da autoridade policial atuante no Município de São Félix do Araguaia/MT, (Incidente Processual nº 1001137-97.2022.8.11.0017, contudo, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, entendendo tratar-se de investigação relacionada ao crime organizado (Lei nº 12.850/2003), declinou de sua competência em favor do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação,
in verbis:

“[...] No dia 08/05/2022, JUNIO DOS REIS CARVALHO (vulgo FURETE) foi vítima de homicídio qualificado, sendo o corpo encontrado sem vida pela manhã, no quarto de uma residência (vide Local de Crime).

Ao lado do corpo, foi localizado e apreendido o celular da vítima, sendo requerido judicialmente ordem judicial para acessá-lo, o que foi deferido, tais informações são substanciais na confirmação dos fatos indicados nesta representação.

No celular do ex chefe do tráfico de São Félix do Araguaia foram encontradas provas robustas do envolvimento de diversas pessoas ligadas diretamente ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com a utilização de pessoas interpostas para receber os valores da venda das drogas. Foi possível identificar a prestação de contas detalhada do grupo, além da divisão de tarefas de vários envolvidos.

No celular constam pelo menos 133 chats de bate papo; Mais de 4000 áudios, 6000 imagens, mais de 250 vídeos, dados que foram analisados no intuito de individualizar as condutas dos envolvidos. Foi possível identificar parcialmente os envolvidos na organização criminosa, sendo que outras investigações continuam para lograr êxito na identificação dos demais.

No aplicativo do celular do Furete foram identificados, ao menos, 2 (dois) grupos de Whatsapp da facção Comando Vermelho nesta localidade, sendo: 1. Distribuidora Cavalcante (17 participantes); 2. Trabalho Sanffa (4 participantes);

Tratam-se de grupos de Whatsapp utilizados para coordenar o tráfico de drogas e monitorar as ações policiais.

Então, neste momento, a investigação se concentra nos suspeitos até então identificados - Membros da Distribuidora Cavalcante - 1) Furete/Faraó; 2) Popotinha; 3) Mattim Buu; Outros contatos ligados diretamente ao grupo: 4) Ivo; 5) Shade.

Destaca-se que, conforme relatórios de investigação em anexo, todos os envolvidos tinham ciência de que tal grupo era voltado para a troca de informações do tráfico de drogas local, bem como no monitoramento das policias (militar e civil). (...)

Observa-se que os dados colacionados na peça proemial foram extraídos do Relatório de Investigação nº 2022.13.47141 (ID 92901053 e ss.), confeccionado a partir da autorização judicial para acesso e extração de dados contidos no aparelho celular do ex “chefe do tráfico” no município de São Félix do Araguaia – MT, JUNIO DOS REIS CARVALHO, vulgo “Furete”/“Faraó”/“Liberdade”, o que foi possível a partir da coleta do referido eletrônico na cena do crime de homicídio qualificado do qual este último foi vítima.

Doravante, expendido o contexto ao qual o presente incidente está inserido, passo a análise das medidas cautelares perseguidas pela Autoridade Policial:

1) DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Da análise percuciente dos autos, verifico que a Autoridade Policial dispendeu inicialmente acerca da necessidade de constrição cautelar dos representados LUCAS TAVARES AMANCIO, vulgo “MANO PAI VEIO / POPOTINHA”, HYCARO VINÍCIUS ARAUJO GALVÃO, vulgo “MANO MATTIM BUU”, IVO STEFANIO ALVES BARROS e
VALTER REINDEL JUNIOR
, vulgo “MANO EL LOKO / SHADE / DJ SHADE”. (...)

Pois bem. Diante dos elementos de informação produzidos nos autos, têm por imprescindível a decretação da prisão preventiva dos representados, como forma de garantir a ordem pública, uma vez que assim evitará que os indiciados continuem delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram demonstrar indícios de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo os crimes desta jaez e outros dela derivados, fomentando e favorecendo a facção criminosa a qual pertencem neste Estado, cuja repressão estatal perseguida com a pretensa medida é imprescindível para que as atividades delituosas sejam estancadas, uma vez que o crime organizado carrega lesividade social majorada, pois dispõem de todo suporte financeiro para subsidiar seus intentos criminosos, consoante levantado no transcurso das investigações encetadas, em que há fornecimento de petrechos para preparo e venda dos entorpecentes.

Assim, da análise dos autos, bem como dos fatos expostos acima, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, em tese, perpetrados pelos representados.

Portanto, restam caracterizadas as fundadas razões de autoria e/ou participação nos delitos em questão capazes de justificar a decretação de suas prisões e, desde já cumpre ressaltar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma.

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe, cujo primeiro dos pressupostos para tal desiderato, qual seja o fumus comissi delicti, encontra-se materializado no presente incidente cautelar, in casu, pelo relatório de investigação produzido.

Aponto, em breve síntese, conforme relatório policial, os indícios de participação até agora levantados em face dos representados.

Alvo
VALTER REINDEL JUNIOR
, vulgo “SHADE” integra de forma estável e permanente o grupo criminoso; colabora na monitoração das forças policiais; intermedia a venda de drogas; operando o tráfico de drogas diretamente; também paga regularmente as “CAMISAS / PEITAS” (“taxa” ao grupo criminoso para pertencer); responsável por elaborar a planilha de recebimento do negócio de drogas naquele município e apoiar os executores da “disciplina” da facção criminosa (dando “salves”, “surras”, etc); e é
apontado pela investigação como um dos chefes do tráfico de drogas, ao lado de FURETE
(JUNIO CARVALHO DOS REIS), que foi vítima de homicídio qualificado em meados do ano passado.

Ademais, o Delegado acrescentou na petição de ID 127693762, os seguintes elementos contemporâneos a respeito dos representados alhures: (...)

VALTER REINDEL JUNIOR, vulgo SHADE
, continua com vínculo com o Comando Vermelho e foi preso por possível homicídio e tráfico de drogas, no final do ano de 2022, permanecendo nesta condição até a data daquele petitório. Há relatos de inteligência que o mesmo continua dando ordens de dentro da cadeia e prestando contas ao atual chefe do tráfico de drogas de São Félix do Araguaia, além de amedrontar as testemunhas dos crimes que cometeu - reitero, mesmo no ergástulo. Salienta-se que as informações para as representações de número PJE 1001227- 71.2023.8.11.0017 e PJE 1001228-56.2023.8.11.0017 foram extraídas do celular do Valter. (...)

Pois bem. Perpassada a individualização das condutas de cada um dos representados, insta destacar que todos possuem registros criminais, conforme os extratos de antecedentes criminais disponíveis no sistema SEC, com exceção de Ivo Stefanio, visto que aparentemente foi cooptado pelo grupo criminoso na Distribuidora Cavalcante onde trabalhava juntamente com vulgo “POPOTINHA” (LUCAS TAVARES AMANCIO, “MANO PAI VEIO”), que operava o tráfico de drogas juntamente com vulgo “FURETE”, local onde provavelmente passou a conviver com Lucas e demais integrantes que ali frequentavam.

De outro viés, o periculum libertatis reside no fato dos representados – [integrantes de uma das células da ORCRIM Comando Vermelho no Estado] - aparentemente controlarem o tráfico na região do Vale do Araguaia, tal como se pode levantar através dos registros encontrados nas degravações constantes no relatório, que demonstram a engrenagem criminosa engendrada para alcançarem seus intentos criminosos, implementando, inclusive, um sistema de monitoramento das forças policiais através de seus membros que supostamente laboram em estabelecimentos pontuais no município, que lhes permitem lançar informes nos grupos de WhatsAspp acerca da atividade policial como forma de alerta para viabilizar a venda de entorpecentes de forma “segura” pelos integrantes, conforme apontado no Relatório de Investigação nº 2022.13.47141 (ID 92901053 e ss.).

Além, é claro, pela adoção – [pós-mercancia dos ilícitos] - da prática de ocultação/dissimulação de valores (smurfing) através de uma terceira pessoa (IVO), sem perfil criminoso e longe das atenções, para que este recebesse os valores via “PIX” e depois repassasse ao grupo sem levantar suspeitas, obedecendo às ordens do ex chefe do tráfico, vulgo “FURETE” (JUNIO DOS REIS CARVALHO), ao passo que IVO laborava na Distribuidora Cavalcante como entregador de bebidas, podendo circular livremente pela cidade com pequenas quantias em dinheiro, sem que fosse abordado ou considerado suspeito, visto que não possui registros criminais, todavia, certamente recebendo parte dos valores como comissão para tal desiderato, aderindo ao grupo criminoso de forma estável e permanente.

Tudo à custa da perturbação da paz social, evidenciada pelo temor apresentado pelos colaboradores que contribuíram anonimamente para com a investigação em relação ao grupo ora elencado.

Consabido é que esta ORCRIM desenvolveu um alto esquema de financiar suas operações neste Estado, liderando e promovendo toda ordem de crimes para que a engrenagem continue em pleno funcionamento, no intuito de manter seus lucros, advindos especialmente do tráfico de drogas, como é o caso tratado no presente, cujo grupo encontra-se em plena atividade, conforme se observa pelo aparato criminoso ora arquitetado e descortinado pela investigação presente, demandando medidas excepcionais a serem adotadas pelos órgãos de persecução penal, razão pela qual faz-se necessária a segregação dos representados, já que a natureza dos crimes ora imputados afeta diretamente a ordem pública.

Vale destacar, o modo de execução da traficância e lavagem de capitais, mediante associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, cujo núcleo de alguns tipos penais delineados são equiparados a hediondo e permanentes, sob minha ótica é fato concreto apto a revelar a periculosidade diferenciada dos representados e evidenciar a gravidade das condutas a serem apuradas, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado.

Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável.

E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos.

Destarte, a prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, a qual se vê abalada com os crimes, em tese, perpetrados pelos representados.

Segundo o que determina o artigo 312 do CPP, in verbis: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando-se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

Por outro prisma, também entendo que a prisão preventiva será útil e eficiente para se garantir a instrução do processo, porquanto, em liberdade, uma vez evidenciada a especial periculosidade dos representados, é receoso que eles perturbem ou impeçam a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação, utilizando-se de meio ardiloso e até mesmo violento para embaraçar a tramitação dos autos, aliás, é compatível até mesmo porque há risco de morte dos próprios membros da organização como é comum ocorrer em cidades do interior deste Estado, por meio dos “decretos” exarados pelo “Tribunal do Crime”, ou seja, a alta cúpula da ORCRIM, se averiguado que houve desleixo e vazamento de quaisquer informações internas referentes a ela.

Aliás, aliada a informação lançada anteriormente de que mesmo preso Valter estava amedrontando as testemunhas dos crimes que cometeu, justificando a situação acima apresentada, consta atualmente que Valter foi condenado por tráfico de drogas (Ação Penal nº 1001785-77.2022.8.11.0017) e fixado regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda – [recurso de apelação foi interposto e recebido pelo juízo a quo, aguardando remessa para instância superior] -, ou seja, encontra-se em liberdade novamente o que certamente facilita que eventualmente possa interferir ativamente no curso das investigações; e
ademais, Hycaro figura como indiciado (IP nº 0002492-67.2019.8.11.0017) pela prática do crime de coação no curso do processo – art. 344, do Código Penal, coadunando com a presente fundamentação.

Sendo assim, entendo com base em fatos concretos que a liberdade dos representados pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática dos crimes, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que, com exceção de Ivo Stefanio, não trata de fato isolado na vida dos representados, não se resumindo a atuação delitiva dos mesmos ao presente processo em epígrafe, mas, antes, pelo contrário, conforme consignado acima acerca dos registros criminais que ostentam.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Em arremate, mister frisar que se faz presente a condição de admissibilidade delineada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ad literam: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). [...]”.

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de HYCARO VINÍCIUS ARAUJO GALVÃO, IVO STEFANIO ALVES BARROS e VALTER REINDEL JUNIOR. (...)”

Posteriormente, ao manter a prisão preventiva consignou o Magistrado:

“(...)
Quanto ao apontamento feito pelo requerente Valter, no sentido de que o relatório utilizado para embasar as medidas cautelares ora deferidas é o mesmo utilizado na Ação Penal nº 1001785-77.2022.8.11.0017, na qual foi preso, processado e julgado, consoante aventou o representante ministerial, nesta última foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, enquanto no presente incidente investiga-se o crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/13.

De mais a mais, o relatório utilizado nestes autos veio complementado com o enfoque das investigações nos representados Valter, Hycaro e Ivo pelos fatos descortinados a partir da extração de dados do aparelho celular de propriedade de vulgo “Furete” (ex-chefe do tráfico de São Félix do Araguaia), cuja apreensão se deu quando da averiguação de seu homicídio, enquanto os fatos tratados nos autos da ação penal apontada tiveram como escopo a extração de dados do aparelho celular da companheira de Daniel Mota Azevedo (também participante da ORCRIM), preso em flagrante delito em outra oportunidade, bem como da extração de dados do próprio aparelho de Valter. Ademais, o crime de tráfico pelo qual inclusive fora condenado naqueles autos decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, cujos fatos são diversos dos tratados na investigação presente, afastando-se a tese ventilada do
bis in idem
.

Ademais, não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão de ID 130985091, quando da decretação da prisão preventiva em relação a ambos os requerentes.

Outrossim, ressalto que o fato dos requerentes possuírem predicados subjetivos favoráveis, tais como endereço fixo, primariedade técnica (no caso de Hycaro Vinícius) e trabalho lícito
- este não comprovado em relação a Hycaro Vinícius, visto que visto que os documentos acostados informam ocupação entre os anos de 2018 e 2022
e, ainda, se tratam de declarações feitas pelo suposto contratante, pois o investigado não apresentou sua carteira de trabalho com a devida anotação -, muito embora seja relevante, não são circunstâncias capazes, por si só, de inibir a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos, cuja análise individualizada pode trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta dos delitos, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Sendo assim, escorado em dados concretos dos autos e considerando que a contemporaneidade já foi explanada na decisão que decretou a constrição cautelar - afastando qualquer alegação de excesso de prazo ventilada -, fica evidente que a manutenção da prisão dos requerentes deve ser mantida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, revelando-se, no momento, inviável a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dos mesmos.

Pois bem, com essas considerações, acrescentando as razões expostas no parecer ministerial sob o ID 133353723 e, ainda, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar decretada anteriormente,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS VALTER REINDEL JUNIOR e HYCARO VINÍCIUS ARAUJO GALVÃO. (...)”

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter a prisão preventiva.

Quanto à demora para o fim das investigações, denota-se que em 07 de dezembro de 2023, a Autoridade Policial, concluiu e enviou o RELATÓRIO Nº 2023.7.119171, ao Ministério Público, ocasião que
indicou
o paciente e demais coinvestigados
“quanto aos crimes de TRAFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE CAPITAIS, insculpidos, respectivamente, nos artigos 33, 35 e 37 da Lei nº 11.343/2006, artigo 2º da Lei 12.850/2013, artigo 1º da Lei 9.613/1998 e artigo 1º, II, da Lei 9.455/1997.”

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que
"o
trancamento de inquérito policial
ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente,
sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório
, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito"
(RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 15/12/2014).

A título de exemplo, destaco o julgamento do HC n. 180.869, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, decidiu que o trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus
, só é possível quando estiverem
comprovadas de plano
: a) a atipicidade da conduta, b) a extinção da punibilidade ou c)
a evidente ausência de justa causa.

Veja-se:

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.2. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a atipicidade da conduta e a inépcia da queixa-crime.3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 180.869 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148: DIVULG 12/06/2020 PUBLIC 15/06/2020)”

Na hipótese, verifica-se que não há falar se na ocorrência de bis in idem ou coisa julgada, uma vez que
ausente a tríplice identidade
, indispensável para que se reconheça de plano a coisa julgada, tendo em vista tratar-se de fatos diversos, consoante consignou o Magistrado singular, pois
os fatos apurados na
ação penal nº 1001785-77.2022.8.11.001 - crimes de tráfico e drogas e associação para o tráfico - que tramitou na 2ª Vara de São Félix do Araguaia-MT, na qual o paciente foi preso, processado e condenado com o presente procedimento, objeto do
writ
, pois neste
investiga-se o crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/13
,
de forma que não há falar em trancamento do inquérito.

Ademais, revisar os elementos fáticos-probatórios para, eventualmente, reverter a conclusão do Magistrado singular a respeito da carência dos requisitos necessários para o reconhecimento da coisa julgada é providência não comportada nos estreitos limites cognitivos do
habeas corpus.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023